Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CLÍNICA OFTALMOLÓGICA. CATARATA. CIRURGIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR. UTILIZAÇÃO DE LASER. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA. NEGATIVA DE MARCAÇÃO CIRÚRGICA.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção.
2. A relação consumerista assenta a obrigação do fornecedor de prestar serviços com qualidade, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando presentes os pressupostos: defeito do serviço, evento danoso e nexo causal.
3. No caso, a paciente afirma que o óbice para marcação e operação cirúrgicas foi de responsabilidade da clínica oftalmológica.
3.1. Todavia, na qualidade de prestador do serviço, o apelante não apresentou prova de que o plano de saúde havia negado a autorização da lente, método cirúrgico e laser solicitados especificamente pelo médico, tampouco exibiu documento idôneo e suficiente a confirmar a alegada limitação no rol de coberturas da Amil, muito menos prova de declaração direcionada à apelada que noticiasse as respostas obtidas da seguradora contatada.
3.2. Assim, mesmo diante da dinâmica ordinária de produção probatória, cabia ao apelante o ônus da prova de apresentar fato impeditivo do direito da apelada reclamado nos autos, o que, ao contrário, não ocorreu.
4. Apelação conhecida e não provida.